Tribunal: TJDFT
Processo: 0714643-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714643-52.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERIMONIAL FESTAS LTDA - EPP AGRAVADO: OSMAR RODRIGUES TORRES NETO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo agravante contra o agravado, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a expedição de ofício à SUSEP, à CNSEG e à Secretaria de Fazenda. O agravante requereu, ao Juízo de Primeiro Grau, a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda para solicitar informações acerca da existência de eventuais créditos em nome do executado/agravado. Nos autos do presente recurso, alega que a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda objetiva verificar a existência de imóveis irregulares em nome do executado/agravado. Intime-se o agravante, com fundamento no art. 10 do CPC, para se manifestar acerca de eventual inovação recursal quanto ao pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda com o objetivo de localizar imóveis irregulares em nome do agravado. Após, retornem os autos conclusos. Brasília – DF, 4 de junho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1